Tribunal: STF
Processo: ARE 1428533
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO QUE, DIANTE DA APLICAÇÃO DA SANÇÃO QUE SE BUSCAVA EVITAR TORNA-SE REPRESSIVO E AUTORIZA O CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE TRÊS CARGOS PÚBLICOS, DOIS ESTADUAIS (PROFESSOR E INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL) E UM MUNICIPAL (TÉCNICO DE LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI). PEDIDO ESPONTÂNEO DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR DO CARGO MUNICIPAL. BOA FÉ DEMONSTRADA NOS TERMOS DO ART. 133, 8 5º, DA LEI 8.112/90, APLICADA SUBSIDIARIAMENTE. ORIENTAÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE NO SENTIDO DO ARQUIVAMENTO DO FEITO. COMPATIBILIDADE DOS CARGOS REMANESCENTES, UM TÉCNICO E OUTRO DE PROFESSOR. PENA DE DEMISSÃO DO CARGO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA QUE SE REVELA ABUSIVA E VIOLADORA DO ART. 193 DA LEI 6.677/94. SEGURANÇA CONCEDIDA. 4. Diante das informações prestadas pela Autoridade apontada Coatora e da manifestação de defesa promovida pela Procuradoria Geral do Estado da Bahia, verifica-se que foi aplicada pena de demissão do cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado da Bahia ao Impetrante, justificando-se a necessidade de análise judicial dos critérios de legalidade e razoabilidade da sanção aplicada pela Autoridade Impetrada; 2. Quanto ao tema em evidência, a Constituição Federal estabelece, em seu artigo 37, XVI, que, em regra, é proibida a acumulação de cargos públicos. Tal acumulação, entretanto, segundo o próprio texto constitucional, é permitida, havendo compatibilidade de horários, nas hipóteses de serem "dois cargos de professor", "um cargo de professor e outro técnico ou científico", ou "dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas”. Com efeito, resta evidente e não se pode duvidar que o exercício concomitante de três cargos públicos viola as regras constitucionais. Assim, o exercício dos cargos de Investigador de Polícia Civil, Professor Estadual e Técnico de Laboratório do Município de Camaçari é ilegal e não pode ser tolerado pela Administração Pública; 3. Para além do reconhecimento de tal ilegalidade, entretanto, a correta solução desta demanda dirige-se no sentido de avaliar quais são as consequências jurídicas da acumulação ilegal de cargos públicos. Nesta seara, a regulamentação específica no âmbito Estadual ficou a cargo do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia que, em seu artigo 193. Do cotejo da norma constitucional com o dispositivo supracitado, extrai-se a conclusão de que a acumulação de cargos públicos, caso seja considerada indevida com fulcro no mandamento da Constituição Federal, poderá resultar para o servidor duas consequências diferentes: 1) provada a má fé do servidor em processo administrativo disciplinar, este deverá perder o cargo que exercia há mais tempo, ou todos eles, devendo ainda restituir valores que tenha recebido indevidamente; 2) não demonstrada a má fé, deve ser oportunizada ao servidor a opção por um dos cargos; 4. Na hipótese em análise, é possível estabelecer critério seguro e legal como mecanismo de configuração da boa-fé do servidor, aplicando-se a regra prevista na Lei 8.112/90 que, embora trate dos Servidores Públicos Federais, nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EDec no RMS 18203/AM) aplica-se subsidiariamente nas hipóteses de lacuna normativa dos Estatutos Estaduais. Da avaliação do dispositivo legal, percebe-se que o servidor que estiver em situação de acumulação indevida de cargos públicos deverá ser notificado, antes de instaurado o Processo Administrativo Disciplinar, para optar por um dos cargos. Sem prejuízo, após o iniciado o processo e até o "último dia da defesa”, a opção do servidor por um dos cargos deverá ser interpretada como boa-fé; 5. Na hipótese dos autos, restou evidenciado que, assim que tomou conhecimento da existência de processo administrativo disciplinar, aos 22/04/2010 o Impetrante pediu exoneração do cargo de Técnico de Laboratório do Município de Camaçari, mantendo-se nos cargos de Investigador de Polícia Civil do Estado da Bahia e de Professor Estadual, cuja cumulação é autorizada pela Constituição Federal. Diante de tal fato, a própria Comissão Processante (fls. 89-91) não vislumbrou má fé do servidor, razão pela qual, à época, opinou pelo arquivamento do feito administrativo; 6. Com efeito, verifica-se dos autos que, ao requerer a sua exoneração do cargo de Técnico de Laboratório do Município de Camaçari, o Impetrante confirmou a sua boa-fé, nos termos objetivos estabelecidos pela legislação supramencionada, motivo pelo qual tem o direito de ser mantido no cargo optado; 7. Ademais, a acumulação de três cargos públicos, embora não haja dúvida quanto à impossibilidade de sua manutenção diante dos parâmetros constitucionais, não pode ser tratada como fator que, por si só, deva ensejar como consequência jurídica a aplicação da pena de demissão ao servidor Impetrante. Isso porque, na hipótese, a referida acumulação era apenas formal, tendo em vista que um dos cargos era exercido perante Ente municipal, enquanto os dois outros cargos licitamente desempenhados no âmbito Estadual, em obediência aos termos do art. 37, XVI, da Constituição Federal; 8. Assim, o ato de demissão do cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado da Bahia, apontado como coator, materializa violação a direito líquido e certo do Impetrante, impondo a concessão da segurança ora vindicada.



    SEGURANÇA CONCEDIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, XXXV, 37, XVI e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente